Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA INDENIZATÓRIA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IPTU/TLP. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. NATUREZA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO PEDIDO E DE PERIGO NA DEMORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O imóvel, objeto de dissolução do condomínio, foi partilhado igualmente entre as partes. Portanto, as partes são coproprietárias do bem.
2. Deve-se observar que os tributos e as taxas de condomínio constituem de obrigações de natureza propter rem, isto é, aderem ao imóvel devendo os proprietários com elas arcar. Portanto, caso o coproprietário, no caso a agravada, não arque com o pagamento de sua parcela das despesas devidas para a conservação do imóvel, os débitos inadimplidos aderem ao imóvel e o bem responde pela integralidade da dívida.
3. Não se mostra cabível o pedido para que os órgãos públicos e a administração do condomínio atribuam, respectivamente, 50% e 100% das despesas questionadas à agravada, já que se trata de obrigação solidária que pode ser cobrada de um ou de todos os coproprietários.
4. Negado provimento ao agravo.